Tribunal: STF
Processo: HC 181651
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. NÃO CABIMENTO.



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em outros Tribunais. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não conhecido.